Tribunal: TJDFT
Processo: 0716688-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716688-63.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA RECORRIDO: DL BRAGA ENGENHARIA LTDA - EPP, VIVIANE SEVERINO DE CARVALHO LIMA BRAGA, DANIEL LIMA BRAGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO. LIMINAR INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO (REGIMENTAL). IMÓVEL ÚNICO. REQUISITOS COMPROVADOS. CERTIDÕES NEGATIVAS DE CARTÓRIOS. COTEJO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ÔNUS DA PROVA ATENDIDO. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.A regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é a garantia da solvabilidade das dívidas pelo patrimônio presente e futuro do devedor, salvo as restrições legalmente estabelecidas (CPC, art. 789). 2.Excepcionalmente, existem hipóteses legais de impenhorabilidade de determinados bens, cujas normas correlacionadas devem ser interpretadas sob o prisma restritivo, de modo que o instituto não seja desvirtuado da vontade do legislador. 3. Conforme o art. 5o da Lei 8.009/90, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. 4.Os elementos de convicção emergidos dos autos, juntamente com o cotejo das Certidões Negativas de Cartórios de Registro de Imóveis, fazem possível concluir que o imóvel constrito seja o único dos executados, qualificando-se como bem de família legal, de modo que restam preenchidos os requisitos da impenhorabilidade. 5.Agravo de instrumento desprovido e Agravo Interno prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e 5o, da Lei 8.009/1990, argumentando que os recorridos não se desincumbiram satisfatoriamente do ônus probatório que lhes cabia, porquanto deixaram de juntar certidões do todos os cartórios do Distrito Federal, a fim de demonstrar que o imóvel discutido nestes autos seria o único bem dessa natureza que possuem, e, que nele mantém residência; c) artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de penhora sobre os direitos aquisitivos do devedor, oriundos do contrato de alienação fiduciária. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta aos artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Finalmente, não merece transitar o recurso quanto ao alegado malferimento aos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e 5o, da Lei 8.009/1990, porquanto rever a conclusão do acórdão, no sentido de que “No caso em voga, os elementos de informação constantes dos autos, consistentes nos documentos de financiamento do imóvel mediante alienação fiduciária, contas de água e energia, bem como nas certidões negativas expedidas pelos Ofícios do Distrito Federal, são capazes de conferir a proteção legal do bem de família”. (ID 12161381 - Pág. 4), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029